Tribunal: TJSP
Processo: 2032627-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição do plano de saúde coletivo. Decisão de tutela provisória de urgência que deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo. Inconformismo da operadora de saúde. Rescisão que, em face dos beneficiários do plano, deve observar o Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano individual ou familiar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição do plano de saúde coletivo. Decisão de tutela provisória de urgência que deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo. Inconformismo da operadora de saúde. Rescisão que, em face dos beneficiários do plano, deve observar o Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano individual ou familiar, sem carência, com custo a ser avençado entre as partes. Ausência de demonstração de tal oferta, em cognição sumária. Questão que demanda maior dilação probatória. Irreversibilidade da medida não verificada. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.